Tribunal: TJSP
Processo: 0012366-57.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crimes de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao réu as práticas dos delitos tipificados no artigo 1o, inciso I, por 33 vezes, e no artigo 1o, inciso V, c.c. parágrafo único, todos da Lei no 8.137/90, na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71, "caput", do Código Penal, absolvendo-o

Ementa:
Apelação. Crimes de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao réu as práticas dos delitos tipificados no artigo 1o, inciso I, por 33 vezes, e no artigo 1o, inciso V, c.c. parágrafo único, todos da Lei no 8.137/90, na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71, "caput", do Código Penal, absolvendo-o da imputação tipificada no artigo 1o, inciso V, c.c. parágrafo único, da Lei no 8.137/90. Recurso da defesa. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Declaração da extinção da punibilidade, prejudicado o exame do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012366-57.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEBASTIAO PASSAGEM FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram extinta a
punibilidade do réu SEBASTIÃO PASSAGEM FILHO, com base no artigo 107,
inciso IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, prejudicado o exame do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012366-57.2013.8.26.0506 -Voto no 13.552
2
Apelação. Crimes de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao
réu as práticas dos delitos tipificados no artigo 1o, inciso I, por 33
vezes, e no artigo 1o, inciso V, c.c. parágrafo único, todos da Lei no
8.137/90, na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença que
condenou o apelante como incurso no artigo 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90, c.c. artigo 71, “caput”, do Código Penal, absolvendo-o
da imputação tipificada no artigo 1o, inciso V, c.c. parágrafo único,
da Lei no 8.137/90. Recurso da defesa. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Declaração da
extinção da punibilidade, prejudicado o exame do recurso.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para: (1) condenar SEBASTIÃO PASSAGEM FILHO às
penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no
artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, c.c. artigo 71, “caput”, do Código
Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistente em: (a) prestação de serviços à comunidade, por igual
período e (b) prestação pecuniária, no valor de 5 salários mínimos, a ser
depositada em conta judicial e paga à entidade pública, tudo a ser dirimido
pelo juízo das execuções criminais e (2) absolvê-lo da imputação relativa ao
delito estampado no artigo 1o, inciso V, c.c. parágrafo único, da Lei no
8.137/90, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal
(fls. 510/519).
Apelou a defesa, colimando a absolvição por
atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, sob a alegação de inexigibilidade de conduta diversa (fls.
534/546).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 567/571).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012366-57.2013.8.26.0506 -Voto no 13.552
3
É o relatório.
2. O exame dos autos revela que fulminada a
pretensão punitiva do Estado pela prescrição.
O apelante foi condenado à pena privativa de
liberdade de 2 anos de reclusão, para cada um dos crimes (enlaçados pela
continuidade delitiva), ausente recurso do Ministério Público (fls. 529).
Assim sendo, a pena estabelecida na sentença
constitui o parâmetro para fins de cálculo prescricional da chamada
prescrição intercorrente (artigo 110, parágrafo 1o, do Código Penal). Isto
significa um prazo prescricional de 4 anos (artigo 109, inciso V, combinado
com artigo 119, ambos Código Penal).
Anote-se que o fato criminal em si ocorreu antes do
advento da Lei no 12.234/10. Cabe remarcar que, no ordenamento jurídico
pátrio, a prescrição constitui instituto de direito material (CEZAR
ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1,
Saraiva, 11a edição, pág. 715; FERNANDO CAPEZ, Curso de Direito Penal,
Parte Geral, vol. 1, Saraiva, 9a edição, pág. 48), de sorte que a ela se aplica o
princípio da anterioridade. Vale dizer, o prazo prescricional em todos os
seus aspectos , tirante a hipótese de lei mais benéfica ao agente, é regulado
pela lei vigente ao tempo dos fatos. Em outras palavras, a aplicação, ao caso
em testilha, da Lei no 12.234/10, traduziria retroatividade em prejuízo do réu,
a afrontar a regra estampada no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal
(STJ, RMS no 10.561, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Lapso temporal este superado, entre a ultimação do
procedimento administrativo (documentos que apontam que o débito
tributário já estava inscrito na dívida ativa, no final de 2012 e início de 2013
fls. 247; 248; 249; 260; 261) termo inicial do prazo de prescrição (STF, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012366-57.2013.8.26.0506 -Voto no 13.552
4
no 81.611, rel. Min. Sepúlveda Pertence; HC no 83.414, rel. Min. Joaquim
Barbosa; HC no 85.428-1, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 90.957, rel.
Min. Celso de Mello, entre outros)
e o recebimento da denúncia
(08.06.2018 fls. 389).
Diante disso, o caso é de declaração da extinção da
punibilidade, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal, restando
prejudicado o exame do recurso.
3. Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade do
réu SEBASTIÃO PASSAGEM FILHO, com base no artigo 107, inciso
IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, prejudicado o exame do recurso.
LAERTE MARRONE
Relator